Tribunal: TJDFT
Processo: 0033527-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0033527-80.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO, CLINICA VIVER MELHOR SAUDE EMBARGADO: MAGDA MARIA CARDOSO DA SILVA DESPACHO O advogado Dr. OSÉIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB-DF 23.189, noticia no id. 13636807 seu intuito em renunciar ao mandato outorgado pela parte ré DENIS CESAR BARROS FURTADO e CLINICA VIVER MELHOR SAUDE. No entanto, deixou o ilustre causídico de observar a disposição contida no artigo 112 do CPC, em que anuncia ser de competência do advogado promover a notificação da parte acerca da renúncia de mandato, comprovando nos autos a comunicação feita ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, não incumbindo tal ônus ao Poder Judiciário. Deste modo, intime-se o advogado OSÉIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB-DF 23.189 para que traga aos autos o comprovante de comunicação da renúncia do mandato, encaminhada à parte ré, ou promova o substabelecimento dos poderes que lhes foram outorgados Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora